Tribunal: TJDFT
Processo: 0733729-98.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Ementa: direito processual civil. embargos de declaração. omissão e contradição. inexistência. rejeição.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Embargos de declaração opostos com a alegação de omissões e contradições no acórdão embargado, sustentando que determinados argumentos não foram apreciados na sentença e foram analisados de forma genérica no julgamento colegiado, bem como contradições. O embargante busca a correção dos supostos vícios e a reformulação da decisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém omissão ou contradição que justifique a sua integração ou esclarecimento por meio de embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissões, contradições, obscuridades ou erro material na decisão judicial, nos termos dos arts. 1.022 e 1.023 do Código de Processo Civil.
4. A reanálise das razões recursais demonstra que a parte embargante busca, em verdade, a rediscussão da matéria já decidida, o que não se enquadra na finalidade dos embargos declaratórios.
5. Não há omissão ou contradição a ser sanada, pois o acórdão embargado analisou regularmente os pontos controvertidos, incluindo o repasse da primeira parcela pela União Federal, as obrigações contratuais e os motivos do cancelamento do convênio.
6. O simples inconformismo da parte embargante com a conclusão do julgamento não constitui fundamento apto para a oposição de embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. A inexistência de omissão ou contradição na decisão embargada justifica a rejeição dos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.023.